Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733042-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA RECORRIDO: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 6a Turma, proferido nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA. Em suas razões (ID 67612396), o DF sustenta que a necessidade de adequação do julgado aos parâmetros fixados pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 1234, especialmente quanto à ressalva da responsabilidade da União de ressarcir os custos com a condenação ao fornecimento de medicamento. A Presidência deste Tribunal encaminha os autos para que a turma julgadora possa “averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, ou seja, para verificação da compatibilidade do julgado com as diretrizes fixadas nos itens II a VII da ementa do tema (ID 69182074). Em petição de ID 69614343, foi comunicado o óbito da parte autora. Intime-se o Distrito Federal para dizer se persiste o interesse no julgamento do recurso extraordinário. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator